Tribunal: TJES
Processo: 0019404-79.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019404-79.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PANCIERI CIA LTDA - ME

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por PANCIERI CIA LTDA. – ME contra acórdão que não conheceu de apelação cível interposta em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por reconhecer inovação recursal. A embargante sustenta nulidade do acórdão por suposta matéria de ordem pública não apreciada, a inexistência de evicção e, consequentemente, a nulidade do processo, defendendo que tais questões seriam insuscetíveis de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando não apontam de forma expressa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, mas buscam a rediscussão do mérito e a introdução de matéria já preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, devendo o vício ser indicado expressamente na petição recursal.

A ausência de indicação do vício configura irregularidade formal, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, conforme inteligência dos arts. 1.023 e 932, III, do CPC/2015.

A utilização dos embargos para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir questão não suscitada oportunamente caracteriza inovação recursal e afronta a preclusão, sendo incabível nessa via, conforme precedentes do STF e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o conhecimento de embargos de declaração que não indiquem expressamente vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à apreciação de matéria atingida pela preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0001920-58.2023.8.16.0009, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 30.01.2024; TJPR, 13ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0000727-13.2018.8.16.0161, Rel. Des. Josely Dittrich Ribas, j. 21.07.2023; STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, c
uidam-se os autos de embargos de declaração (Id. 13366505), com pedido de efeitos infringentes, opostos por

PANCIERI CIA LTDA. - ME

contra o acórdão (Id. 12588786), que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pela ora embargante em face do

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ante a ocorrência de inovação recursal.

Irresignada, a embargante aduz em suas razões (Id. 13366505), em suma, que: (i) o acórdão embargado seria nulo, pois, embora tenha reconhecido a inovação recursal quanto à tese de inexistência de evicção, tal matéria seria de ordem pública e deveria ter sido analisada de ofício; (ii) a causa de pedir da ação originária (indenização por evicção) estaria dissociada dos fatos, uma vez que não houve a perda efetiva do imóvel, mas sim o pagamento voluntário de uma dívida pelo banco embargado, o que, no seu entender, configuraria sub-rogação, e não evicção; (iii) a inexistência do fato gerador do direito (a evicção) contamina todo o processo, tornando-o nulo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, o que extrapolaria o mero interesse das partes; (iv) tal vício fulminante deveria ser apreciado em qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando-se a preclusão reconhecida pelo acórdão.

Pugna-se, assim, pelo provimento dos aclaratórios opostos, com a concessão de efeitos infringentes, para o fim de declarar a nulidade da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

Ocorre que a ora embargante não aponta em suas razões recursais a existência de quaisquer dos vícios que autorizam a interposição dos embargos de declaração, conforme se pode inferir da peça recursal.
A embargante busca, na verdade, rediscutir o próprio mérito da questão decidida por este Colegiado.

O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao assentar que a tese acerca da inexistência de evicção não foi ventilada na contestação, configurando, portanto, inadmissível inovação recursal, o que impedia a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, não havendo a indicação de vício real e passível de saneamento pela via dos aclaratórios, o recurso não pode ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, requisito extrínseco da admissibilidade recursal.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL DO VÍCIO DO QUAL ESTARIA SUPOSTAMENTE EIVADO O ACÓRDÃO EMBARGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 1.022 E 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, devendo estes serem indicados no recurso. Inteligência dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Na petição do recurso, a falta de indicação expressa do vício a ser sanado, na decisão recorrida, torna os embargos declaratórios inadmissíveis, por ausência de regularidade formal (requisito extrínseco de admissibilidade recursal). Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.023, caput, do Código de Processo Civil. Literatura jurídica. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0001920-58.2023.8.16.0009 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMÃO CAMBI - J. 30.01.2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/15. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00007271320188160161 Sengés, Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 21/07/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2023).

É certo que a embargante, inconformada com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretende, tão somente, a reapreciação das razões do acórdão proferido, o que é impossível por meio dessa espécie recursal, tal como se depreende do precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6968/DF; vejamos:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos (STF – ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022). (grifou-se)

Portanto, inexistindo na peça recursal o apontamento dos vícios disposto nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, enseja-se a inadmissibilidade do recurso.

Firme nas razões expostas,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos por ausência de regularidade formal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.